Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. No caso em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência e o valor referente aos honorários de advogado estabelecido pelo Juízo singular estão corretos.
2. É necessário ressaltar que na ação de exigir contas também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda, notadamente nas hipóteses em que, por terem sido as contas apresentadas julgadas regulares na segunda fase do procedimento, não há condenação. 2.1. Configurada a resistência à pretensão exercida pelo autor a sociedade empresária ré deve arcar integralmente com as despesas processuais e com o pagamento dos honorários de sucumbência.
3. A fixação dos honorários de advogado, ainda que aplicado o critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. A presente demanda não revela elevado grau de complexidade e não foi necessária a produção de prova pericial. Assim, a quantia arbitrada pelo Juízo singular se mostra adequada.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.